Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-79.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. AFLIÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, voltada à condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral em razão de recusa de cobertura de tratamento de urgência (internação em UTI e intervenção cirúrgica), julgou parcialmente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Limita-se a controvérsia em verificar se a recusa de cobertura de atendimento emergencial configura violação a direitos da personalidade da autora, ensejado o reconhecimento da ocorrência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa indevida de cobertura em situações de urgência ou emergência agrava a aflição e a angústia do beneficiário, configurando dano moral in re ipsa (REsp n. 2.198.561/SE; AgInt no AREsp n. 2.791.205/MG; AgInt no REsp 1.838.679/SP)
4. O relatório médico comprova o risco iminente de falência renal aguda e morte da paciente, de modo que a recusa indevida à cobertura do tratamento médico agravou seu sofrimento físico e psicológico, ultrapassando a esfera do mero inadimplemento contratual e atinge seus direitos da personalidade. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. A fixação do dano moral em R$ 5.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade diante circunstâncias do caso concreto.
6. Admite-se a reforma de ofício da base de cálculo dos honorários por se tratar de matéria de ordem pública, de forma a preservar a ordem estabelecida no artigo 85, § 2o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A recusa indevida de cobertura de atendimento de urgência por plano de saúde configura dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ. 2. É possível reformar de ofício a base de cálculo dos honorários por se tratar de matéria de ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927; Lei 9.656/1998, arts. 12, V, e 35-C, I; Resolução CONSU 13/1998; CPC, arts. 85, § 2o, e 292, § 2o; Súmula 362/STJ; Súmula 597/STJ; Lei n. 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.198.561/SE, rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 23/6/2025, DJEN 26/6/2025; AgInt no AREsp n. 2.791.205/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24/3/2025, DJEN 31/3/2025; AgInt no REsp 1.815.543/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15/10/2019, DJe 6/11/2019; AgInt no REsp 1.838.679/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 3/3/2020, DJe 25/3/2020; EAREsp 198.124/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27/4/2022, DJe 11/5/2022; TJDFT, Acórdão 2009666, 0719429-97.2024.8.07.0001, rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 14/08/2025; Acórdão 2014968, 0707655-64.2024.8.07.0003, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 26/06/2025, DJe 10/07/2025; Acórdão 2028092, 0721640-55.2024.8.07.0018, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30/07/2025, DJe 14/08/2025.